Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Deduções comprometendo a subsistência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de obrigação de fazer.
2. A parte agravante alegou possuir renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por descontos de empréstimos consignados e débitos automáticos em conta corrente, restando-lhe valor inferior a um salário mínimo para subsistência e tratamento de saúde.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido com base na remuneração bruta da parte autora, entendendo não caracterizada a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda líquida e compromissos financeiros.
III. Razões de decidir
5. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC.
6. O art. 99, § 2o, do CPC, determina que o indeferimento do pedido somente pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar a comprovação.
7. A documentação acostada aos autos demonstra que a parte agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por descontos que reduzem significativamente sua capacidade financeira.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a presunção relativa de hipossuficiência com base em declaração firmada pela parte, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.
9. A análise dos contracheques e demais documentos comprova a compatibilidade da situação financeira da agravante com a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701315, 0704273-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 10/05/2023, DJe 05/06/2023.